Tribunal: TJSP
Processo: 0001031-42.2013.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Tratando-se de subtração de duas cadeiras, diante das quais a vítima demonstrou pouco interesse patrimonial, cabe reconhecer a insignificância penal do fato, malgrado sua ilicitude à luz de outras disciplinas do direito.